Tribunal: TJPA
Processo: 0803765-65.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803765-65.2023.8.14.0133

APELANTE: JOSE IRIDAM SANTA BRIGIDA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime de tentativa de roubo (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), aplicando pena de 1 ano, 10 meses e 5 dias de reclusão e 21 dias-multa, em regime semiaberto.

2.

Segundo os autos, o recorrente tentou ingressar no escritório de posto de combustíveis portando arma de fogo, proferindo expressões de comando à vítima, sendo impedido por sua resistência física. Foi capturado em seguida, portando arma e com vestimentas coincidentes com a descrição das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação;

(ii) há crime impossível diante da ausência de valores no local;

(iii) é cabível a desclassificação para porte ilegal de arma de fogo;

(iv) houve ilegalidade na valoração dos antecedentes e na aplicação da reincidência na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conjunto probatório robusto, formado por registros em vídeo, depoimentos firmes e prisão em flagrante, comprovando autoria e materialidade delitiva.

5. Impossibilidade de reconhecimento do crime impossível, diante da existência de bens disponíveis no local.

6. Desclassificação para porte ilegal de arma afastada, pois houve início de execução do crime patrimonial.

7. Dosimetria corretamente aplicada, com valoração de antecedentes e reincidência em consonância com o Tema 1077/STJ, sem configuração de
bis in idem
.

8. Pena reduzida pela tentativa no grau máximo, de forma proporcional e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

. A tentativa de subtração mediante grave ameaça evidenciada por expressões de comando e emprego de arma de fogo caracteriza tentativa de roubo, ainda que não consumada por resistência da vítima.

. A ausência de numerário em espécie não configura crime impossível quando presentes outros bens com valor econômico no local.
. É legítima a valoração de uma condenação anterior como maus antecedentes e outra como reincidência, desde que distintas e definitivas."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 61, I; 157,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1077.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

TURMA JULGADORA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803765-65.2023.8.14.0133

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: JOSÉ IRIDAN SANTA BRÍGIDA DE LIMA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por José Iridan Santa Brígida de Lima contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com direito à apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 25.07.2023, por volta de 09h10, no escritório do estabelecimento Mapa Auto Posto, o Recorrente tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 03.08.2023 (ID 30198684).

A sentença foi proferida em 17.10.2023 (ID 30198730).

Em suas razões recursais (ID 30198750), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, afirmando ausência de autoria e fragilidade dos depoimentos testemunhais. Alternativamente, postula pela desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como pela readequação da pena, questionando os critérios adotados na fixação da pena-base e na aplicação da agravante da reincidência.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30198752), nas quais refuta os argumentos defensivos, defendendo a robustez das provas colhidas durante a instrução, destacando a coerência dos depoimentos e a compatibilidade com os demais elementos constantes nos autos. O
Parquet
pugna pela manutenção integral da sentença condenatória, argumentando pela suficiência do conjunto probatório, pela improcedência da desclassificação e pela regularidade da dosimetria aplicada.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30995878) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, afirmando que a prova é apta a demonstrar materialidade e autoria, que não há razão para desclassificação da conduta e que a dosimetria observou os critérios legais, com fundamentação idônea e proporcional.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares pela defesa, tampouco há nulidades a serem reconhecidas de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 25 de julho de 2023, na cidade de Marituba, o recorrente José Iridan Santa Brigida de Lima tentou adentrar o escritório do Mapa Auto Posto, ocasião em que a funcionária Karolayne Cristina dos Remédios Figueiredo abriu a porta e foi surpreendida pelo recorrente, que empurrava a porta na tentativa de ingressar no recinto. A vítima, percebendo a iminência de um assalto, passou a resistir ao empurrar a porta contra ele, impedindo sua entrada. Logo em seguida, observou pelas câmeras de segurança que o homem evadiu-se, tendo a polícia o localizado portando uma arma de fogo.

O conjunto probatório formado nos autos é robusto e harmônico. A materialidade do crime decorre do boletim de ocorrência e dos registros de vídeo, que mostram o recorrente tentando forçar a entrada no escritório da vítima, sendo impedido por sua resistência física.

A autoria está devidamente comprovada pelos depoimentos coerentes e firmes da vítima Karolayne Figueiredo, que relatou o uso de expressões de comando (“bora, bora, bora”) e gestos de ameaça, compatíveis com a tentativa de subtração mediante grave ameaça. As testemunhas policiais confirmaram que o recorrente foi capturado logo após o fato, portando arma de fogo e vestindo roupas coincidentes com as descritas pelos funcionários do posto.

A alegação defensiva de que o recorrente teria ido “cobrar dívida de um ex-funcionário chamado Alex” mostra-se desamparada de qualquer elemento de corroboração. A própria vítima afirmou jamais ter conhecido pessoa com tal nome. Assim, a versão defensiva é isolada e implausível diante do contexto fático e probatório.

O conjunto probatório, portanto, revela a inequívoca iniciativa executória de subtração, não consumada por circunstâncias alheias à vontade do agente, configurando roubo tentado nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Rechaça-se, ainda, a tese de crime impossível, pois o fato de não haver numerário em espécie não torna absolutamente imprópria a execução delitiva, uma vez que, tratando-se de estabelecimento comercial, havia outros bens de valor econômico no local, como computadores e objetos de escritório e aparelho celular. A impropriedade relativa do objeto não descaracteriza a tipicidade da tentativa.

Da inexistência de laudo pericial e da tese subsidiária de desclassificação para porte ilegal de arma

A condenação não se fundou no emprego de arma de fogo como majorante do roubo. A sentença expressamente afastou a incidência do §2º-A, I, do art. 157 do Código Penal.

A questão atinente ao laudo pericial não compromete a subsistência da condenação, já que o porte de arma não foi objeto de imputação autônoma nem constituiu causa de aumento aplicada.

Da dosimetria da pena

Na primeira fase, o juízo
a quo
considerou desfavorável a circunstância dos antecedentes, com base na condenação definitiva no processo nº 00033903720168140006 (trânsito em julgado em 11.12.2017, por roubo majorado), fixando proporcionalmente a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa. A valoração é legítima, pois trata-se de condenação definitiva anterior ao fato ora julgado.

Na segunda fase, reconhecida a reincidência, em razão da condenação definitiva no processo nº 00116226320118140401 (trânsito em 18.10.2017), aplicou corretamente a agravante do art. 61, I, do Código Penal.

A teor do Tema 1077 do STJ, é lícita a utilização de uma condenação como maus antecedentes e outra para caracterizar reincidência, não configurando
bis in idem
.

Diante disso, elevou a pena para 5 anos e 06 (seis) meses de reclusão e 55 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, fez-se incidir a causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, parágrafo único, do CP). Considerando que o recorrente foi interrompido no início da execução, antes de lograr qualquer contato com bens ou valores, fixou-se a redução no patamar máximo de 2/3, consolidando-se, consequentemente, a pena em 1 ano, 10 meses e 5 dias de reclusão e 21 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o crime foi cometido mediante violência. Também não se aplica a suspensão condicional, diante das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
afastadas as teses defensivas de insuficiência probatória, de crime impossível, de desclassificação para porte ilegal de arma de fogo e de nulidade na valoração dos antecedentes e da reincidência.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026